Tribunal: STF
Processo: HC 64207
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-26
Data de publicação: 1986-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. JÚRI. DESAFORAMENTO. CONSTITUIÇÃO, ART. 153,
§ 15; REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS
GERAIS, ART. 387, § 2º NECESSIDADE DE A DEFESA SER OUVIDA
SOBRE A SUPLICA DE DESAFORAMENTO, EIS QUE ESTE NÃO FOI REQUERIDO
PELO RÉU. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE, PARA CASSAR A DECISÃO
SOBRE O DESAFORAMENTO, OUTRA DEVENDO SER PROFERIDA, APÓS ASSEGURAR
AO ACUSADO OPORTUNIDADE PARA CONTRARIAR O PEDIDO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.